Tribunal: TJES
Processo: 5005480-70.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-13

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005480-70.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADA: SONIA MARIA DE FREITAS DA SILVA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJES, que deu parcial provimento à apelação de Sônia Maria de Freitas da Silva, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora, afastando o pedido de indenização por dano moral. O embargante sustenta ausência de dolo ou má-fé e requer que a restituição seja determinada de forma simples, alegando omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz do entendimento fixado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não podendo ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da repetição em dobro, fundamentando-se no precedente STJ (EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021), que fixou o entendimento de que a devolução em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, aplicando-se tal entendimento às cobranças posteriores à publicação do referido julgado.

5. Como o contrato foi firmado em 05/05/2021, posterior à modulação fixada pelo STJ, a Câmara corretamente reconheceu a devolução em dobro, inexistindo qualquer omissão ou erro material a ser suprido.

6. A oposição dos embargos com o objetivo de rediscutir o mérito do acórdão é inadmissível, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

7. O mero intuito de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS.

3. Inexiste omissão no acórdão que expressamente aplica precedente vinculante e fundamenta a devolução em dobro com base em modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005480-70.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA DE FREITAS DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005480-70.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADA: SONIA MARIA DE FREITAS DA SILVA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJES, que deu parcial provimento à apelação de Sônia Maria de Freitas da Silva, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora, afastando o pedido de indenização por dano moral. O embargante sustenta ausência de dolo ou má-fé e requer que a restituição seja determinada de forma simples, alegando omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz do entendimento fixado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não podendo ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da repetição em dobro, fundamentando-se no precedente STJ (EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021), que fixou o entendimento de que a devolução em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, aplicando-se tal entendimento às cobranças posteriores à publicação do referido julgado.

5. Como o contrato foi firmado em 05/05/2021, posterior à modulação fixada pelo STJ, a Câmara corretamente reconheceu a devolução em dobro, inexistindo qualquer omissão ou erro material a ser suprido.

6. A oposição dos embargos com o objetivo de rediscutir o mérito do acórdão é inadmissível, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

7. O mero intuito de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS.

3. Inexiste omissão no acórdão que expressamente aplica precedente vinculante e fundamenta a devolução em dobro com base em modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005480-70.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADA: SONIA MARIA DE FREITAS DA SILVA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA IDOSA. INFORMAÇÃO INADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sônia Maria de Freitas da Silva contra sentença de improcedência em ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com pedido de reparação por danos material e moral, ajuizada em face do Banco PAN S/A. A apelante sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado convencional, e que não recebeu informações claras sobre a operação. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a arguição de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade; (iii) aferir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado por ausência de informação adequada; (iv) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da consumidora; e (v) apurar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em prova documental suficiente para a formação do convencimento do juízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, tendo impugnado adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade.

5. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada acerca de suas condições e distinções em relação ao empréstimo consignado convencional viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, especialmente quando a contratante é pessoa idosa e hipervulnerável.

6. A ausência de utilização típica do cartão, a inexistência de comprovação de desbloqueio, de envio de faturas e de entrega física do cartão indicam erro substancial sobre a natureza do negócio, caracterizando vício de consentimento nos termos do art. 138 do Código Civil.

7. Embora a contratação esteja documentalmente formalizada, a falta de transparência quanto à natureza jurídica do contrato e sua celebração por meio eletrônico sem o devido esclarecimento à parte consumidora justificam a nulidade do negócio.

8. A restituição dos valores descontados diretamente do benefício previdenciário é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida realizada após a data fixada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS (30/03/2021), sendo desnecessária a demonstração de má-fé.

9. Não é cabível indenização por danos morais quando a parte autora efetivamente se beneficiou do valor creditado em sua conta, pois o uso consciente do montante desconfigura o abalo moral, conforme orientação do STJ.

10. Sendo as partes simultaneamente credoras e devedoras em razão da nulidade contratual e do valor utilizado, autoriza-se a compensação entre os valores a serem restituídos reciprocamente, nos termos do art. 257 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento que enseja a nulidade do contrato, especialmente em relação a consumidor idoso e hipervulnerável.

2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, quando a cobrança indevida ocorrer após 30/03/2021 (STJ, EREsp nº 1.413.542/RS).

3. A utilização consciente do valor contratado impede o reconhecimento de dano moral, por afastar o abalo à esfera da dignidade da pessoa.

4. Por consequência lógica da decretação da nulidade do pacto contratual, fica a autora obrigada a restituir ao Banco PAN S/A o valor originalmente pactuado a título de mutuo, corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE desde a data do depósito do valor em sua conta-corrente até a data da citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

(TJES – AP nº 5005480-70.2022.8.08.0011, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, julgado em 28/08/2025).

Na hipótese, não se vislumbra vício no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as razões deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o parcial provimento do recurso.

O acórdão ressaltou que, como o contrato fora firmado em 05/05/2021, ou seja, em momento posterior à publicação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que consolidou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro independe da comprovação do elemento volitivo, sendo devida sempre que a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, impõe-se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Conforme consignado no voto condutor:

“Destaque-se que a pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp nº 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Averbe-se que, em observância ao princípio da segurança jurídica, a Corte Especial do STJ concluiu por modular os efeitos do acórdão, estabelecendo ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a sua publicação, ou seja, a partir de 30.03.2021. Confira-se:

“Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

Na hipótese, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante deverá ocorrer em dobro, eis que o contrato foi firmado em 05/05/2021.”

Conclui-se que as alegações do recorrente revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)